Tribunal: TJDFT
Processo: 0743154-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CÂMARA HIPERBÁRICA. TRATAMENTO NÃO PADRONIZADO. REGISTRADO NA ANVISA. REQUISITOS COMPROVADOS.
1. Conforme dispõe o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
2. O STJ firmou tese no julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema n.o 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa de certos requisitos que devem ser observados para a imposição do fornecimento do medicamento pelo ente federativo.
3. Deu-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.